Tribunal: TJPA
Processo: 0811628-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811628-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA SILVA LIMA, ERICA SILVA LIMA, SUZANA PEREIRA LIMA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE FATAL CAUSADO POR DESCARGA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por três irmãs órfãs em face de decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação indenizatória contra concessionária de energia elétrica. Na origem, pleiteia-se reparação por danos materiais e morais decorrentes do falecimento do genitor das autoras, vítima de descarga elétrica causada por fios de alta tensão caídos em via pública rural, alegando-se falha na prestação do serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais e processuais para a inversão do ônus da prova em favor das autoras da ação indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo em caso de vítima indireta, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora do serviço (CDC, art. 14).

A verossimilhança das alegações das autoras encontra amparo em certidão de óbito e boletim de ocorrência que indicam a causa da morte como sendo descarga elétrica provocada por fios caídos, fato cuja apuração detalhada depende de provas sob domínio exclusivo da agravada.

Restou demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica e informacional das agravantes, o que justifica a aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova (CPC, art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII).

A instrução processual ainda não se encontrava formalmente encerrada, permitindo a readequação da marcha procedimental sem prejuízo à parte adversa, que mantém o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a produção de contraprova, nos termos do art. 370 do CPC.

7.

A decisão agravada, ao indeferir a inversão do ônus probatório com base no estágio avançado da instrução, incorreu em error in procedendo, pois a instrução não estava formalmente encerrada, sendo cabível a readequação diante da natureza consumerista da demanda e das peculiaridades do caso concreto.

8.

A concessão da inversão do ônus da prova é medida de justiça e instrumento de equilíbrio processual em demandas que envolvem evidente disparidade técnica entre as partes e verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo quando se trate de vítimas indiretas.

2.

A hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor, aliada à verossimilhança das alegações e à concentração das provas nas mãos do fornecedor, autoriza a inversão do ônus da prova.

3.

A fase processual não formalmente encerrada permite a readequação da marcha instrutória, sem prejuízo à parte adversa, viabilizando a efetividade do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 370 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 479.632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 25.11.2014;
STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.05.2022;
TJPA, AI nº 0806625-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2024;
TJPA, AI nº 0807998-19.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio F. Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
PATRICIA SILVA LIMA, ERICA SILVA LIMA e SUZANA PEREIRA LIMA
, tendo como Agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por PATRICIA SILVA LIMA, ERICA SILVA LIMA e SUZANA PEREIRA LIMA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA nos autos da Ação Indenizatória nº 0800073-59.2021.8.14.0026, a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelas agravantes em audiência de instrução e julgamento.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta pelas agravantes, três irmãs órfãs, em razão do falecimento de seu genitor, EDVALDO SANTOS LIMA, lavrador, vitimado por descarga elétrica proveniente de fios de alta tensão caídos em via pública na zona rural da cidade de Jacundá/PA.

O juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que a instrução processual se encontrava avançada, o que, segundo sua interpretação, inviabilizaria a redistribuição probatória sem prejuízo à parte adversa.

As agravantes sustentam a presença dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base nos artigos 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, §1º, do Código de Processo Civil, invocando a teoria da distribuição dinâmica da carga probatória. Alegam hipossuficiência técnica, econômica e informacional, argumentando que todos os elementos probatórios encontram-se sob posse exclusiva da empresa agravada, o que inviabiliza a plena instrução processual.

Sustentam também a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à efetividade do processo, postulando a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a inversão do ônus da prova, a reabertura da instrução probatória e a fixação de prazo à agravada para apresentação de documentos essenciais.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida em decisão interlocutória ID 27737355.

Foram apresentadas contrarrazões ID 28426782.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova no bojo da Ação Indenizatória nº 0800073-59.2021.8.14.0026, proposta pelas agravantes em face da concessionária de energia elétrica, ora agravada, à luz da legislação consumerista e do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à adequação e ao momento da decisão que indeferiu a redistribuição do encargo probatório, sob o fundamento de que a instrução estaria em estado avançado, sem, contudo, ter sido formalmente encerrada.

Constata-se dos autos que a relação jurídica travada entre as partes ostenta natureza consumerista, uma vez que se trata de ação ajuizada por vítimas indiretas (art. 17 do CDC) contra fornecedora de serviço público essencial (fornecimento de energia elétrica) cujo regime de responsabilidade é objetivo, conforme art. 14 do CDC, dispensando a demonstração de culpa, bastando a prova do defeito do serviço e do nexo causal com o dano.

Ademais, as agravantes demonstraram, em sede recursal, hipossuficiência econômica, técnica e informacional, circunstância que recomenda a aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova, expressamente prevista no art. 373, §1º, do CPC. Registre-se que a verossimilhança das alegações das recorrentes encontra suporte em documentos oficiais, como certidão de óbito e boletim de ocorrência, que apontam a morte do genitor das agravantes por descarga elétrica causada por cabos caídos em via pública, fato esse que, segundo as alegações, teria sido objeto de duas comunicações prévias à concessionária, sem que esta adotasse as providências cabíveis.

O juízo a quo, apesar de reconhecer a possibilidade de complementação da fase instrutória, indeferiu o pleito de inversão, sob alegação de prejuízo à parte adversa. Contudo, conforme pontuado na decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, não se verifica prejuízo concreto à agravada, na medida em que a redistribuição do ônus da prova permite-lhe exercer plenamente o contraditório, inclusive com a apresentação de contraprova, conforme previsão expressa do art. 370 do CPC.

No caso concreto, não há notícia de que a fase instrutória tenha sido formalmente encerrada, o que permite a readequação da marcha procedimental, conforme necessário, para assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa à agravada.

Assim sendo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, por se tratar de providência instrumental para assegurar o equilíbrio entre as partes e viabilizar o acesso efetivo à justiça pelas agravantes, vítimas indiretas de acidente presumivelmente relacionado a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a inversão do ônus da prova em ação envolvida fornecida de energia elétrica. O agravante alega impossibilidade de inversão antes do despacho saneador e impossibilidade de produção da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o momento processual adequado para a versão do ônus da prova; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus probatório em demanda envolvendo serviço de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A relação entre fornecimento de energia elétrica e usuário configuração final relação de consumo, sendo aplicável o CDC e seus institutos de proteção ao consumidor hipossuficiente.

4. A operadora possui melhor estrutura administrativa para conservação de documentos e informações técnicas, justificando-se a inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. Em demandas fornecidas de energia elétrica, aplica-se o CDC e seus institutos de proteção. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em face do fornecimento de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25/11/2014; TJ-MG, AC 10672120162942001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12/09/2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806625-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). VULNERABILIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a vulnerabilidade técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamenta-se na necessidade de inversão do ônus da prova, devido à vulnerabilidade técnica da parte autora, que não tem acesso ao documentos indispensáveis, os quais estão em posse da agravante. A decisão foi mantida com base na plausibilidade e concretude das razões apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Nego provimento do recurso. A inversão do ônus da prova foi aplicada corretamente, respeitando o princípio da isonomia e as normas do CDC, dada a vulnerabilidade técnica da parte autora.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 1856105 / RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 05/05/2022.

AgInt no AREsp 1973453 / RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807998-19.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

Contudo, cabe ao juízo de primeiro grau, na condição de destinatário da prova, conduzir a readequação da fase instrutória, definindo os prazos para a apresentação dos documentos pela agravada, e a produção de outros meios de prova eventualmente requeridos pelas partes, tudo com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, §1º, do CPC, cabendo ao Juízo de origem estabelecer os prazos e atos necessários à continuidade da instrução processual.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2025